Tribunal: TJDFT
Processo: 0001088-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. INDEVIDA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA ANULADA.

1. Há óbice ao conhecimento da apelação no que se refere à matéria que não foi apreciada na sentença recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Inviável a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral do crédito exequendo, na hipótese em que o credor demonstra a existência de saldo devedor remanescente.

3. As contrarrazões não se afiguram o meio processual adequado para se insurgir contra a sentença, não sendo o instrumento apropriado para alcançar a modificação do julgado no capítulo em que pretende a apelada.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida.